Tribunal: TJBA
Processo: 8028363-69.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028363-69.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: ANNA PAULA SEIXAS DE MAGALHAES MACHADO DO CARMO

Advogado(s)
:
LUCIANO ALBERTO THOME FERNANDES

AGRAVADO: IARACY DUNHAM DA COSTA

Advogado(s)
:
HEVILA SOUZA BRAGA

ACORDÃO

EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ALEGAÇÃO DE MATÉRIAS PRECLUSAS NA FASE DE CONHECIMENTO. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à impugnação apresentada pela executada. A parte agravante alegou, em sede de impugnação, prescrição trienal de alugueres, pagamento parcial, desequilíbrio contratual durante a pandemia de COVID-19, imputação de pagamento e desobediência à ordem de preferência da penhora. Postulou também a revogação do deferimento da gratuidade de justiça à parte exequente. O juízo de origem entendeu que as matérias suscitadas estavam preclusas por serem anteriores à formação do título executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é cabível alegar, em sede de cumprimento de sentença, matérias anteriores ao trânsito em julgado da sentença exequenda; (ii) verificar se houve irregularidade na ordem de penhora; (iii) analisar a validade da concessão da gratuidade de justiça; e (iv) avaliar a presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo à impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.015, parágrafo único, do CPC, autoriza expressamente a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença, razão pela qual o recurso interposto deve ser conhecido por preencher os requisitos legais de admissibilidade.

Apenas as causas extintivas ou modificativas da obrigação que sejam supervenientes à sentença podem ser suscitadas na impugnação ao cumprimento de sentença, conforme o art. 525, § 1º, VII, do CPC. Assim, matérias como prescrição de alugueres, desequilíbrio contratual ocorrido durante a pandemia, pagamento parcial e imputação de pagamento, por serem anteriores ao trânsito em julgado, estão preclusas.

O valor ofertado pela agravante como representativo da obrigação supostamente satisfeita inclui deduções relativas a parcelas prescritas, descontos concedidos por liberalidade e índice de correção contratual aplicável no período pandêmico, que deveriam ter sido discutidos na fase de conhecimento, não sendo admissível sua rediscussão em sede de impugnação.

Quanto à alegada inobservância da ordem legal de penhora, caberia à executada indicar bens à constrição, especialmente pecúnia, o que não ocorreu. Não há ilegalidade na penhora de imóvel quando não há comprovação de que o juízo deixou de observar valores disponíveis em contas bancárias.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência para a concessão da gratuidade de justiça somente pode ser afastada por provas concretas em sentido contrário, o que não foi feito nos autos. Alegações genéricas não bastam para revogar o benefício.

Inexistindo probabilidade do direito alegado nem perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, deve ser mantida a decisão que indeferiu o efeito suspensivo à impugnação.

Com o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno anteriormente interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Apenas causas extintivas ou modificativas da obrigação supervenientes ao trânsito em julgado podem ser alegadas em sede de cumprimento de sentença.

É legítima a penhora de imóvel quando a executada não indica bens menos gravosos à constrição.

A gratuidade de justiça deferida com base em declaração de hipossuficiência só pode ser revogada por prova concreta em sentido contrário.

A ausência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano impede a concessão de efeito suspensivo à impugnação ao cumprimento de sentença.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.015, parágrafo único; 525, § 1º, VII; 354 e 355.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1931969/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 08.02.2022, DJe 11.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8028363-69.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ANNA PAULA SEIXAS DE MAGALHAES MACHADO DO CARMO e como apelada IARACY DUNHAM DA COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em conhecer do Agravo de Instrumento e, no mérito, negar-lhe provimento, ao mesmo tempo em que declara-se prejudicado o Agravo Interno
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.